Tribunal: TJDFT
Processo: 0702432-72.2025.8.07.0011
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-05-22

Ementa:
Ementa. Juizado especial cível. Direito civil. Recurso inominado. Responsabilidade civil. Preliminares de incompetência territorial e material rejeitadas. Danos materiais configurados. Valor indenizatório mantido. Recurso conhecido e não provido.
I. Caso em exame
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela requerida contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido inicial, para condená-la ao pagamento de R$ 1.000,00, a título de danos materiais. Em suas razões recursais, suscita, preliminarmente, a incompetência territorial, ao argumento de que os fatos ocorreram em Jardim Ingá/GO. Alega, ainda, a incompetência material, sob o fundamento de que a controvérsia decorre de descumprimento de medida protetiva, o que atrairia a competência do Juizado de Violência Doméstica. Sustenta que a causa demanda realização de perícia técnica, fato que também justificaria a incompetência dos Juizados. No mérito, aduz não haver prova do dano material alegado. Ao final, requer o acolhimento das preliminares, com a remessa dos autos ao juízo competente. Subsidiariamente, pugna pela reforma da sentença, para julgar improcedentes os pedidos iniciais ou, ainda, pela limitação do valor indenizatório ao montante comprovadamente desembolsado pela autora.
2. Recurso próprio, tempestivo e dispensado de preparo, ante o pedido de concessão da gratuidade de justiça. Foram apresentadas as contrarrazões.
II. Questão em discussão
3. A controvérsia consiste, preliminarmente, em analisar a competência dos Juizados Especiais para o processamento e julgamento da demanda. No mérito, discute-se a responsabilidade da recorrente pelo alegado dano material suportado pela recorrida.
III. Razões de decidir
4. Nos termos do art. 4o, III, da Lei no 9.099/95, nas ações de reparação de dano de qualquer natureza, é facultado ao autor propor a demanda no foro de seu domicílio ou no local do ato ou fato. No caso, a autora reside no Núcleo Bandeirante e ajuizou a ação perante o Juizado Especial Cível e Criminal daquela circunscrição judiciária, que, portanto, é competente para processar e julgar a ação.
5. A demanda versa sobre reparação de danos, não guardando relação com situação de violência doméstica, razão pela qual não atrai a competência do Juizado de Violência Doméstica.
6. Ademais, o juiz é o destinatário da prova e, reputando desnecessária a realização de prova pericial, não se cogita a incompetência dos Juizados Especiais. A prova documental e oral produzida mostra-se suficiente para a solução do caso. Assim, rejeitam-se as preliminares de incompetência do Juízo.
7. Nos moldes do art. 186 e 927 do Código Civil, o dever de indenizar o prejuízo material ou moral pressupõe a prática de ato ilícito, a ocorrência de dano e o nexo de causalidade entre a conduta e o prejuízo suportado pela vítima.
8. No caso, o conjunto probatório demonstra que a autora/recorrida compareceu a imóvel deixado por sua falecida mãe, onde residem seus irmãos e a ré/recorrente, sua cunhada. Durante um desentendimento, a ré teria tomado o celular da autora e o arremessado ao chão, causando danos ao aparelho.
9. As fotografias do aparelho danificado (ID 82321183 - Págs. 3 e 4), aliadas à prova oral colhida em audiência, que esclarece a dinâmica dos fatos, são suficientes para comprovar que o celular da autora foi danificado pela recorrente. Ademais, os danos constatados no aparelho são compatíveis com a narrativa apresentada pela autora e pelos informantes que presenciaram o ocorrido. Assim, resta caracterizada a conduta ilícita da recorrente, que, deliberadamente, tomou o celular da autora e o arremessou ao chão, razão pela qual impõe-se a reparação pelos danos apurados.
10. Quanto ao valor do dano material, verifica-se que a sentença arbitrou montante correspondente ao indicado no orçamento apresentado pela autora, o qual contempla a substituição da tela, carcaça e placa do aparelho, danos compatíveis com as fotografias apresentadas. Ademais, a autora esclareceu que realizou apenas parte do conserto do celular, por não dispor de recursos para o reparo total, de modo que a limitação da condenação ao valor efetivamente desembolsado afastaria a reparação integral do dano. Assim, a sentença deve ser mantida.
IV. Dispositivo e tese
11. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINARES REJEITADAS. NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que fixo em 10% do valor da condenação, com exigibilidade suspensa face a gratuidade de justiça, ora deferida.
12. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei no 9.099/95.
_______
Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 186 e 927.